Tribunal: TJDFT
Processo: 0718613-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA CONDUTORA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. TEOR ALCOÓLICO NO ORGANISMO DA MOTORISTA. QUANTIDADE DE ÁLCOOL INSIGNIFICANTE PARA CARACTERIZAR ‘ESTADO DE EMBRIAGUEZ’. NEXO CAUSAL ENTRE EMBRIAGUEZ E SINISTRO. ÔNUS DA SEGURADORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese o apelante requer a reforma da sentença com o intuito de obter a exoneração do pagamento dos valores relativos ao prêmio do seguro contratado, tendo em vista o acidente de trânsito envolvendo a segurada.

2. Teor alcoólico no organismo da condutora insignificante.

3. Não se confirmando o estado de embriaguez da condutora do veículo segurado, bem como não se desincumbindo a seguradora do ônus de demonstrar que o suposto estado etílico da condutora tenha sido causa ou fator de agravamento do risco do sinistro, não há falar em exclusão do dever de cobertura contratado, devendo, pois, indenizar os danos decorrentes do acidente.

4. Inaplicabilidade do artigo 768 do Código Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.